Tribunal: TJES
Processo: 5016232-24.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016232-24.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: TARCISIO BERNARDINO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
Nº 5016232-24.2025.8.08.0035

EMBARGANTE:
TARCISIO BERNARDINO DE OLIVEIRA

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por servidor público contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado do Município de Vila Velha, julgando improcedentes os pedidos iniciais de pagamento de diferenças salariais retroativas à data de sua aposentadoria. O embargante alega omissão e erro de fato no julgado, sob o argumento de que a administração pública teria violado a Lei Complementar Municipal nº 006/2002 ao não observar a sua jornada de 40 horas semanais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta os vícios previstos em lei (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) aptos a ensejar a integração da decisão, ou se o recurso constitui mero inconformismo da parte com o propósito de rediscutir os fundamentos do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis estritamente nas hipóteses do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei nº 9.099/1995, não servindo à reforma do mérito por simples discordância da fundamentação.

O acórdão embargado analisou exaustivamente a legislação pertinente, demonstrando que, à época da aposentadoria do autor (2015), o ato foi fundamentado na Lei Municipal nº 5.203/2011, a qual não previa tabelas de vencimentos distintas para jornadas de 30 e 40 horas, configurando-se ato jurídico perfeito.

O enquadramento diferenciado de carga horária apenas foi instituído posteriormente pelo art. 25 da Lei Municipal nº 6.771/2022, norma que não possui previsão de efeitos retroativos à data da inatividade do servidor. 6. Evidencia-se o manifesto caráter protelatório dos embargos diante da clara pretensão de rediscussão probatória, ensejando a aplicação da multa legalmente prevista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos. Condenação do embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
"1. É incabível a utilização de embargos de declaração com o propósito exclusivo de rediscutir os fundamentos fáticos e jurídicos do acórdão, notadamente para pleitear a aplicação retroativa de lei municipal superveniente sobre ato de aposentadoria já consolidado como ato jurídico perfeito. 2. A oposição de embargos declaratórios que não demonstram os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, visando apenas à reforma do mérito por inconformismo da parte, evidencia caráter manifestamente protelatório, ensejando a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º;

Lei nº 9.099/1995, art. 48;

Lei Municipal de Vila Velha nº 5.203/2011;

Lei Municipal de Vila Velha nº 6.771/2022, art. 25;

Lei Complementar Municipal de Vila Velha nº 006/2002.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TARCISIO BERNARDINO DE OLIVEIRA
em face do acórdão proferido nestes autos (ID 18678846), que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o entendimento de que o servidor não faz jus ao recebimento de diferenças salariais retroativas à data de sua aposentadoria.

Em suas razões (ID 18814319), o embargante sustenta a existência de erro de fato e omissão no julgado. Alega, em síntese, que sempre laborou em jornada de 40 horas semanais e que a administração pública, ao proceder sua aposentadoria com base em 30 horas, teria violado o regime jurídico vigente à época, especificamente a Lei Complementar Municipal nº 006/2002. Aduz que o acórdão foi omisso quanto à referida legislação.

É o relatório. Passo a decidir.

Os embargos de declaração opostos sequer devem ser conhecidos, eis que manejado fora das hipóteses legais.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1.022 do CPC. O objetivo deve ser o esclarecimento ou a integração da decisão, e não a reforma por discordância da fundamentação.

No caso em exame, observa-se que a pretensão do embargante é nitidamente a reforma da decisão colegiada por discordar da fundamentação adotada. O acórdão embargado foi exauriente ao analisar a cronologia normativa aplicada ao caso.

Ficou expressamente consignado que o autor aposentou-se em 30/12/2015, sob a égide da Lei Municipal nº 5.203/2011. Naquela época,
a legislação de regência não previa tabelas de vencimentos distintas para as jornadas de 30 e 40 horas semanais
, motivo pelo qual o ato de aposentadoria foi consolidado de acordo com as normas vigentes, constituindo ato jurídico perfeito.

A menção à Lei Complementar nº 006/2002 não altera tal conclusão, uma vez que o enquadramento diferenciado por carga horária só veio a ser instituído com o advento da Lei Municipal nº 6.771/2022 (Art. 25). Referida lei, embora permita o reenquadramento de inativos para que seus proventos reflitam a jornada trabalhada na ativa, não possui previsão de efeitos retroativos à data da aposentadoria ocorrida anos antes de sua vigência.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos ou dispositivos legais citados, desde que exponha fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, o que ocorreu no presente caso.

Eventual erro de julgamento é puro inconformismo com o seu resultado, não se tratando de hipótese de cabimento de embargos de declaração. Portanto, resta evidente que a parte embargante utilizou-se do instrumento de forma equivocada, uma vez que não há vícios a serem sanados pela via estreita dos embargos.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)